Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PRAZO DE CARÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. EXPRESSA E CLARA. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO. CLÁUSULA NULA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas pelas rés, em face de sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, que declarou a nulidade da cláusula de carência do seguro prestamista contratado pelo autor/consumidor, e condenou as rés a pagarem o prêmio do seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se houve a violação do direito de informação do consumidor acerca do prazo de carência do seguro contratado, de maneira a justificar a declaração de sua nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica vigente entre as partes é de natureza consumerista, pois a parte ré/apelante é fornecedora de serviços de seguro, mediante contraprestação financeira (CDC, art. 3o), e o autor/apelado é consumidor final, utilizando o serviço para fins de proteção patrimonial (CDC, art. 2°).
4. Nos termos do art. 6o, inciso III do CDC, é direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”
5. No contrato firmado pelas partes não consta, de forma expressa e clara, que o seguro incluído na contratação estaria submetido a prazo de carência, de modo que o consumidor foi privado de informação adequada e essencial para a contratação, justificando tornar inválida a cláusula respectiva.
6. Apenas pela certidão de óbito do autor/apelado, não é possível dizer que a sua morte foi causada por doença pré-existente à contratação, tampouco que ele deliberadamente omitiu a existência de moléstia no ato de contratação do seguro. Além disto, a parte ré não se desincumbiu de provar tal fato, pois não instruiu os autos com outros elementos de prova que corroborassem sua tese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações das rés conhecidas e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Viola o direito à informação clara e adequada, o contrato de adesão a seguro prestamista que não traz descrita a existência de cláusula de carência”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 46; 54, § 4o; CC, art. 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2019; TJDFT, Acórdão 1320239, Rel. Hector Valverde Santanna, julgado em 24/02/2021.